Tribunal: TJES
Processo: 0000941-10.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Ameaça; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000941-10.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOCIMAR MARTINS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 129, § 9° E ARTIGO 147, TODOS DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, MOTIVO
S E
CIRCUNSTÂNCIAS CRIME.
AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO.
MANUTENÇÃO DAS PENAS-BASES
. AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DEFERIDO.
QUANTUM
DA PENA INFERIOR A 02 (DOIS) ANOS EM REGIME ABERTO. O BENEFÍCIO
É
MAIS ONEROSO AO RÉU. ISENÇÃO DE CUSTAS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em razão do amplo efeito devolutivo da apelação, é plenamente permitido que o Tribunal, no momento da revisão da dosimetria, proceda a reforço argumentativo sobre a fundamentação exarada em 1º grau de jurisdição, sem que isso configure
reformatio in pejus
, desde que não agrave a situação do recorrente. 1.1. Necessidade de valoração negativa da culpabilidade, em decorrência da violência exacerbada empregada pelo apelante, bem como em razão das constantes ameaças, em que o réu se utilizava, inclusive, de arma de fogo, elementos que ultrapassam aqueles inerentes aos tipos penais em questão. Precedentes. 1.2. No presente caso, não obstante a medida protetiva, o apelante voltou a agredir e a ameaçar a vítima – inclusive seus familiares –, o que é fundamento apto a revelar o comportamento agressivo e transgressor do apelante. Além disso, consta nos autos que o apelante constantemente fazia uso abusivo de bebidas alcoólicas e entorpecentes, momentos em que eram aflorados os comportamentos agressivos contra a vítima. As referidas circunstâncias são aptas a valorar negativamente a personalidade do réu. Precedentes. 1.3. A prática de lesões corporais e ameaças em razão do término de relacionamento amoroso é circunstância apta à valoração negativa dos motivos do crime, conforme entendimento sedimentado pelos Tribunais Superiores. 1.4. Quanto às circunstâncias do crime, tem-se que
“o cometimento do crime na presença dos filhos da vítima é suficiente para determinar o incremento da pena relativamente ao vetor das circunstâncias do delito”
(STJ. AgRg no AREsp 1982124/SE, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe 21/2/2022). No presente caso, os delitos foram praticados na presença da filha no casal, enquanto ela estava nos braços da mãe. 2. A concessão da suspensão condicional da pena é prejudicial ao apelante, visto que, em que pese sua pena final definitiva tenha sido fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias detenção, em regime inicialmente aberto para cumprimento de pena, ele teria que se submeter, pelo prazo de 02 (dois) anos, às condicionantes previstas no § 2°, do art. 78 do CP, período esse maior do que o imposto para o cumprimento de pena privativa de liberdade. Assim, promovo o afastamento da suspensão condicional da pena. 3. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput,
e §1°, do Código de Processo Penal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto

pelo
Jocimar Martins de Oliveira
, inconformado com a sentença prolatada pelo
Juízo da
1
ª Vara
de Violência Doméstica de Vitória
(fls.
156/159
dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra
o seguinte:

“
Constam dos autos do presente Inquérito Policial que servem de suporte à presente Denúncia e que desta passam a fazer parte integrante, que o denunciado Jocimar Martins de Oliveira é convivente da vítima Maria Aparecida Sena da Silva e no dia 02/02/2022, aproximadamente às 02h30min, no bairro São Pedro, em Vitória/ES, praticou os crimes de Descumprimento de Medida Protetiva, Posse ou Porte de Arma de Fogo de Uso Restrito, Lesão Corporal qualificada e Ameaça.

Afloram dos autos que na data dos fatos o denunciado, ainda que devidamente intimado quanto a vigência das Medidas Protetivas de Urgência deferidas em seu desfavor, por meio de decisão judicial nos autos de n° 0017291-10.2021.8.08.0024, dentre as quais a de afastamento do lar e a de proibição de qualquer tipo de contato e aproximação da vítima, fixando-se a distância mínima de 300 (trezentos) me
t
ros, de maneira livre e consciente, descumpriu-as ao retornar ao convívio doméstico com a ofendida.

E
m
continuidade, durante a madrugada, supostamente sob efeito de bebidas alcoólicas, demonstrando comportamento agressivo, de forma livre e consciente, portando uma arma com numeração
ilegível
e munições calibre .32, conforme constatado em auto de Apreensão de fl. 34, abordou a vítima,
iniciando
com ela um entrevero, oportunidade em que, motivado por questões de gênero, de maneira
livre e
consciente, com o
animus
laedendi
, passou a agredi-la fisicamente, ao desferir golpes e segurá-la pelo pescoço, provocando as lesões corporais testificadas em Laudo Médico Pericial em fl. 11.

Con
seguinte, a sra. Rita, genitora do denunciado, por ouvir a discussão, atuou em socorro da vítima e tentou conter o agressor. Entretanto, ainda que diante de tal intervenção, o denunciado tomou posse de
um
objeto similar a uma faca e, de maneira livre e consciente, passou a ameaçar verbalmente a ofendida, colocando o objeto em seu pescoço e asseverando que: “a mataria” (fl. 09), deixando-a t
emerosa
por sua vida. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
a
magistrad
a
a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal,
condenou o apelante nas sanções do
artigo 129, §
13,
e 147, ambos do Código Penal
, no contexto da Lei nº 11.340/06, à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias detenção
, em regime inicialmente aberto para cumprimento de pena, sendo aplicado ao réu a suspensão da pena, nos termos da sentença.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls.
176/181
, a defesa requer o redimensionamento da pena aplicada ao apelante. Pleiteia, também, pela revogação da suspensão condicional da pena, afirmando ser mais oneros
a
ao réu e,
ainda,

a
suspensão do pagamento de custas.
Outrossim, para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, prequestiona os seguintes dispositivos legais: artigos 59, 68, 77, e 129, § 9°, todos do Código Penal; artigo 5°, incisos XLVI, XLVII e XLVII, e artigo 93, inciso XI, ambos da Constituição Federal.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a
materialidade
e a
autoria

delitivas
do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Insta salientar que,
apesar de
o apelante
ter sido condenado
pela prática d
o crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal,
a
magistrad
a
sentenciante utilizou a pena abstrata do a
rtigo 129, § 9°, do mesmo diploma legal,
na fixação da pena-base
.

Isso considerado,
na
primeira fase da dosimetria
do crime de lesão corporal
,
a
magistrad
a
ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68, do
codex
retrocitado,
fixou a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de
reclusão
,
tendo valorado negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade, motivos
e

circunstâncias
do crime.

Já e
m relação ao crime de
ameaça
, vejo que, na primeira fase,
a magistrada fixou a pena-base em 04 (quatro) meses de detenção, em razão de terem sido
negativadas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e personalidade do agente.

Em que pese a fundamentação utilizada pela magistrada sentenciante ter se mostrado genérica, entendo ser o caso de manutenção das circunstâncias judiciais, eis que
existem elementos nos autos que autorizam
a negativação dos referidos vetores,
com base nos fundamentos a seguir expostos.

Sobre o tema,
ressalto que, em razão do amplo efeito devolutivo da apelação, é plenamente permitido que o Tribunal, no momento da revisão da dosimetria, proceda
a
reforço argumentativo sobre a fundamentação exarada em 1º grau de jurisdição, sem que
isso
configure
reformatio in pejus
, desde que não agrave a situação do recorrente. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. APELAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. SUPLEMENTAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte admite a suplementação de fundamentação pelo Tribunal que revisa a dosimetria da pena, sempre que não haja agravamento da pena do réu, em razão do efeito devolutivo amplo de recurso de apelação, não se configurando, nesses casos, a reformatio in pejus.
2. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 700.527; Proc. 2021/0331912-2; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 22/02/2022; DJE 25/02/2022).

[...]. 2. Com relação à dosimetria da pena, importante observar que, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal (AGRG no HC 394.216, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017).
Entretanto, é possível realizar reforço argumentativo para a manutenção da pena-base fixada pelo juiz, eis que a jurisprudência do STF é assente no sentido de que o efeito devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa, autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitando tão somente pelo teor da acusação e pela prova produzida
(HC n° 106.113/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1°/2/12) [...] (TJES; APCr 0015376-97.2015.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 30/06/2021; DJES 09/07/2021).

1. O réu não faz jus a redução da pena-base quando presentes circunstâncias judiciais que lhe são desfavoráveis, devidamente fundamentadas em elementos concretos dos autos.
Ademais, salienta-se que o efeito devolutivo da apelação autoriza o tribunal, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria e do regime, a analisar circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidas no Decreto condenatório. Dessa forma, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza á revaloração sem que incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, como na espécie. Precedentes.
[...]. (TJES; APCr 0024366-71.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subs. Ezequiel Turíbio; Jul. 07/04/2021; DJES 26/05/2021).

Feita essa ressalva,
em relação
à
culpabilidade
,
valorada quanto a ambos os crimes,
sabe-se que
“[...]

deve-se aferir o maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado
, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa. Assim, a culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu”.
(STJ. HC 363.948/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016). (STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017).

No presente caso, entendo pela necessidade de valoração negativa da culpabilidade, em decorrência da violência exacerbada empregada pelo apelante, bem como em razão das constantes ameaças, em que o réu se utilizava, inclusive, de arma de fogo, elementos que ultrapassam aqueles inerentes aos tipos penais em questão.

Nesse particular, conforme se infere do depoimento da vítima e dos demais elementos colhidos nos autos,
as lesões foram direcionadas ao pescoço
da vítima, tendo o apelante se utilizado de faca e, ainda, tentado
sufocá-la,
evidenciado a extrema violência empregada em sua ação
.
Ademais, imperioso ressaltar
que o apelante fazia
vigilância permanente da vítima
dentro da residência,
ameaçando-a, mantendo, inclusive,
um revólver .38 em sua cintura,
com o claro escopo de incutir maior medo à vítima
.

Acerca do tema, a jurisprudência entende que constitui fundamentação idônea
“[...
]
o modus operandi empregado na empreitada criminosa pode demonstrar a sua gravidade e justificar o maior grau de reprovabilidade da conduta, amparando, portanto, a negativação do vetor judicial culpabilidade. Precedentes. Destarte, mostra-se descabida a alegação de que, na hipótese, os fundamentos utilizados para negativar a culpabilidade seriam referentes à qualificadora pela prática do crime com meio cruel”.
(art. 121, § 2º, III, do Código Penal - CP). (STJ. AgRg no HC 686.905/MS, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Ao tratar de caso análogo ao presente, o colendo Superior Tribunal de Justiça
já assentou que a violência exacerbada é fundamento idôneo para exasperar a pena-base. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO. CULPABILIDADE ACENTUADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de acordo com o princípio da individualização da pena, sendo permitido ao julgador analisar com discricionariedade o quantum ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado. 2. A culpabilidade prevista no do art. 59 do Código Penal diz respeito ao grau de censurabilidade da conduta, verificado a partir de elementos concretos, apresentados na ocasião em que essa circunstância é apreciada. A avaliação deve ser realizada conforme o cenário delineado no caso concreto, considerando os elementos específicos da situação em que ocorreu o crime.
3. A forma pela qual a conduta foi perpetrada pelo paciente - que usou de violência exacerbada ao segurar a vítima pelo cabelo e a arrastou pelo quintal da residência, ocasião em que a ofendida bateu a cabeça na escada, desmaiando em razão do choque - serve de fundamento idôneo para justificar a avaliação negativa da circunstância judicial debatida, sustentando a elevação da reprimenda na primeira etapa do cálculo
, não havendo, assim, constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 435.993/ES, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 18/10/2018).

Assim, mantenho negativada a culpabilidade do agente
quanto a ambos os crimes imputados ao apelante.

Em relação
à

personalidade do agente
,
também reputo
também ser o caso de manter a sua valoração negativa, de acordo com as razões a seguir.

Conforme se depreende dos autos, a vítima já havia requerido medidas protetivas de urgência no dia 10 de dezembro de 2021, tombado no n° 0017291-10.2021.8.08.0024, sendo essa deferida, momento em que foi morar com os avós de sua filha primogênita, sua única família no Estado do Espírito Santo.
Em que pese a medida protetiva então em vigor, o apelante passou a ameaçar os idosos com que a vítima residia, o que a motivou a retornar ao convívio com o réu, de modo a resguardar seus familiares. Vejamos o que constou no relato da vítima:

“
[...
]
que eu tinha medida protetiva antes de morar lá; que eu morava na casa com idosos, que são avós da minha primeira filha; que eles são a única família que eu tenho aqui no Espírito Santo; que ele me disse que se eu não saísse de lá, ele ia matar todos eles;
que por causa disso, eu voltei pra casa
[...]”.

Assim, depreende-se que, não obstante a medida protetiva, o apelante voltou a agredir e a ameaçar a vítima – inclusive seus familiares –, o que é fundamento apto a revelar o comportamento agressivo e transgressor do apelante.

Nesse sentido, têm-se entendimento jurisprudencial abaixo:

Nos delitos praticados em contexto de violência doméstica, como na espécie,
o fato de o réu, ciente de prévia medida protetiva fixada, não apenas descumprir a restrição imposta, mas cometer novos atos de violência doméstica contra a ofendida, é circunstância que justifica a valoração negativa da vetorial personalidade, por demonstrar uma maior reprovabilidade da conduta. Precedentes.
(STJ. AgRg no REsp 1.918.046/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021).

Não fosse o bastante, consta nos autos que o apelante constantemente
fazia
uso abusivo de bebidas alcoólicas e entorpecentes, momentos em que eram aflorados os comportamentos agressivos contra a vítima.

Trata-se de circunstância que também é apta a valorar negativamente a personalidade do réu. Confira-se, no ponto, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. 1. "A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade" (RHC 135.298/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021). 2. Encontrando-se a circunstância judicial da personalidade devidamente fundamentada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal, mantém-se a pena-base acima do mínimo legal.
3. O abuso de ingestão de bebidas alcoólicas e a existência de medidas protetivas de urgência reveladoras de comportamento agressivo, justificam a valoração negativa da vetorial da personalidade do réu.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.942.898/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

P
elo
exposto, aliado ao amplo efeito devolutivo da apelação,
mantenho a valoração negativa da referida circunstância judicial,
quanto a ambos os crimes
.

Prosseguindo,
em relação aos
motivos do crime
, também entendo por
sua negativação, haja vista que,
conforme informado pela vítima,
os fatos apurados n
o presente feito

se deram em razão de ela ter decidido
sair da residência do apelante
,
uma vez que não mais suportava as
constantes ameaças e agressões
que sofria
.

Vale dizer que a prática de lesões corporais e ameaças em razão do término de relacionamento amoroso é circunstância apta à valoração negativa dos motivos do crime, conforme entendimento sedimentado pelos Tribunais Superiores. Vejamos:

Na espécie, os motivos do crime foram efetivamente mais graves,
na medida em que as ameaças foram externadas em razão do término do relacionamento amoroso entre o paciente e a vítima, o que revela torpeza, bem como pelas circunstâncias mais gravosas da prática delitiva, que ensejou a exposição da intimidade da ofendida
. (STJ. AgRg no HC 652.779/SC, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021).

Assim,
os motivos do crime também são desfavoráveis ao apelante.

Quanto às
circunstâncias do crime
, vejo que foi acertada a análise realizada pela magistrada sentenciante, tendo em vista o cometimento dos delitos na presença da filha no casal, enquanto ela estava nos braços da mãe.

Sobre o tema,
entende a jurisprudência
que
“o cometimento do crime na
presença dos filhos da vítima é suficiente para determinar o incremento da pena relativamente ao vetor das circunstâncias do delito”
(STJ. AgRg no AREsp 1982124/SE, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe 21/2/2022).

Com base no exposto, mantenho a
s circunstâncias sopesadas na sentença,
mantendo a pena-base
do crime de lesões corporais em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
e a pena-base do crime de ameaça em
04 (quatro) meses de detenção
.

Não havendo insurgência quanto às demais fases da dosimetria,
mantenho a
s
pena
s
estabelecida
s
em sentença, qua
is
seja
m,
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
,
quanto ao crime de lesões corporais,
e
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias detenção
,
quanto à ameaça
.

A defesa ainda pleiteia o

afastamento da suspensão condicional da pena
,
por ser
medida
mais gravosa ao recorrente, ao qual foi aplicado o regime
aberto para o início do
cumprimento d
a
pena.

O referido instituto se encontra previsto nos seguintes moldes:

Art. 77 . A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

III -

Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

§ 1º A condenação anterior a pena de multa não impede a concessão do benefício.

§ 2º A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos, poderá ser suspensa, por quatro a seis anos, desde que o condenado seja maior de setenta anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a suspensão.

Dito isso, verifico que, de fato, a concessão da suspensão condicional da pena é prejudicial ao apelante, visto que, em que pese sua pena final definitiva tenha sido fixada em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias detenção,
em regime inicialmente aberto
para
o
cumprimento de pena,
ele
teria que se submeter, pelo prazo de
02 (dois) anos,
às condicionantes previstas no § 2°, do art. 78, do CP, período esse maior do que o imposto para o cumprimento d
a própria
pena privativa de liberdade.

Nos mesmos termos é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ARTIGO 147, CP. RECURSO MINISTERIAL. 1. ART. 77, CP. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ART. 78, §2º, CP. PREJUÍZO AO RÉU. AFASTAMENTO. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Sendo mais benéfico para o recorrido o cumprimento da pena privativa de liberdade, no regime aberto estipulado na r. sentença, deve ser afastada a suspensão condicional da pena. Caso em que o sursis será prejudicial ao réu, pois ficará submetido por 02 (dois) anos às condicionantes previstas no §2º do artigo 78 do Código Penal, quando a condenação penal definitiva foi de apenas 01 (um) mês de detenção, em regime inicialmente aberto
. 2. Recurso conhecido e não provido.(TJES, Classe: Apelação, 49150025994, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Data da Publicação no Diário: 28/03/2017).

Portanto,
afasto a suspensão condicional da pena no presente caso.

Por fim,
quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade das custas processuais, não assiste razão à defesa.

Isto porque, o artigo
804,
do
Código de Processo Penal
dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput,
e § 1°, do Código de Processo Penal.

Outrossim, para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores,
dou por prequiestionados
os seguintes dispositivos legais: artigos 59, 68, 77, e 129, §
13
, todos do Código Penal; artigo 5°, incisos XLVI, XLVII e XLVII, e artigo 93, inciso XI, ambos da Constituição Federal.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recuso,
apenas para promover o afastamento da suspensão condicional da pena, mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)